Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-50.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-50.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUSA ROCHA - CPF: 003.487.091-10 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 330, §1º, DO CPC/2015. DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL LITIGÂNCIA SERIAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e prática de litigância serial. Pretensão principal: conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a adequação das taxas de juros à média de mercado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial cumpre os requisitos do art. 330, §1º, do CPC/2015, com discriminação das cláusulas contratuais controvertidas, e se o ajuizamento de outra demanda pela apelante configura litigância serial.

III. Razões de decidir

1
. A petição inicial atende aos requisitos legais, discriminando as cláusulas contratuais controvertidas e anexando documentos técnicos.

2
. A comprovação do requerimento administrativo demonstra o interesse de agir, inexistindo fundamento para o indeferimento da inicial.

3
. A outra demanda ajuizada pela apelante
se refere
a contrato diverso, firmado com instituição distinta, não configurando litigância serial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“
O cumprimento dos requisitos do art. 330, §1º, do CPC/2015, com discriminação das cláusulas contratuais controvertidas, afasta a inépcia da inicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 330, §1º, e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1019371-
98.2022.8.26.0506, Rel.
Helio
Faria, j. 26/01/2023; TJ-MG, APL nº 04785054420148190001, Rel. Rogério de Oliveira Souza, j. 12/01/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por
ELISANGELA SOUSA ROCHA
, contra a sentença de ID
248191725
, proferida
pelo Juízo da
Vara Única de Guiratinga
, nos autos da
ação de conhecimento com pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada em desfavor de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
,
que
indeferiu a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 330, inciso III e §2º c/c art. 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de ID 248191730, a apelante sustenta que cumpriu integralmente o despacho que determinou a emenda da inicial, discriminando as cláusulas contratuais controvertidas e apresentando parecer técnico-contábil e cálculos detalhados. Esses documentos demonstram, segundo a recorrente, a abusividade das taxas de juros aplicadas, que seriam superiores à média de mercado, além de evidenciarem o excesso nos valores totais a serem pagos e na definição das parcelas.

A apelante aduz que realizou o prévio requerimento administrativo para obtenção de documentos, gerando protocolo junto à instituição financeira. Apesar de ter recebido parte dos documentos solicitados, o banco não
atendeu integralmente à solicitação, o que, segundo a apelante, demonstra sua boa-fé processual.

Defende, ainda, que as duas ações ajuizadas foram direcionadas a partes distintas, envolvendo contratos e fundamentos jurídicos independentes, inexistindo qualquer justificativa para a alegação de prática abusiva ou predatória. Assevera que a proximidade das distribuições decorreu de mera organização interna do escritório de advocacia.

Por fim, a apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando que sua renda líquida é limitada e que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência sem comprometer sua subsistência.

Com essas considerações, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, afastando as alegações de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e litigância serial.

O recurso é tempestivo (ID 248191731).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELISANGELA SOUSA ROCHA

ajuizou
ação de conhecimento com pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
.

No despacho inicial, o magistrado singular destacou que a autora não indicou a ilegalidade das cobranças realizadas na modalidade de empréstimo em questão, tampouco especificou quais seriam as obrigações contratuais que pretendia controverter. Ressaltou, ainda, que não houve o prévio requerimento administrativo para exibição dos documentos pretendidos, em consonância com os termos consolidados no REsp nº 1.349.453/MS. Em razão disso, facultou a emenda da petição inicial, sob pena de extinção (ID 248191718).

A autora procedeu à emenda da inicial, conforme se verifica no ID 248191720, elencando os fatos incontroversos e informando o número do protocolo referente ao requerimento administrativo para exibição de documentos. Na ocasião, anexou o contrato celebrado com a instituição financeira, bem como cálculos detalhados que apontariam a suposta abusividade das cobranças, com o intuito de corroborar suas alegações (
IDs
248191721 a 248191724).

Por conseguinte, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, com base nos seguintes fundamentos (ID 248191725):

“(...)

1.

Da ausência de discriminação das obrigações contratuais.

Como apontado no relatório, na exordial a autora “não apontou quais são as cláusulas do contrato que entende que são abusivas”, apenas trouxe argumentos acerca da taxa média de juros do mercado e a aplicada no contrato.

Novamente, quando intimada para retificar o vício da postulação nos termos do art. 330, §2º, do CPC, a parte autora reiterou argumentos genéricos cerca de taxas de juros abusivas, porquanto superiores à média do mercado, sem qualquer justificativa plausível quanto aos meios e métodos utilizados para obtenção do cálculo indicado.

Denota-se, então, que a despeito de ter sido oportunizada a correção da inépcia da petição inicial, a parte autora não o fez, ensejando assim a prematura extinção do feito. Corroborando o entendimento ora esposado, trago à colação:

(...)
(TJRS. Apelação Cível Nº 70077516367, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/07/2018).

(...)

(
TJSP. AC 10004540220188260076. P. 23/04/2019)

Logo, no tocante ao pedido principal, qual seja o questionamento acerca do contrato de empréstimo, a petição inicial é evidentemente inepta, a teor da previsão do art. 330, §2º, do CPC.

2.

Da ausência de prévio requerimento extrajudicial.

(...)
Assim, falta-lhe interesse de agir, pois não comprovada a relação jurídica, a requisição dos documentos em sede extrajudicial, nem tampouco o pagamento das taxas para custeio dos serviços bancários, ou ainda, que tivera seu pedido negado ou não atendido.

Nesse ponto, destaco que a mera troca de correspondências ou mensagens de texto é insuficiente para comprovar o exaurimento da via administrativa, principalmente porque formulado após o ajuizamento da ação, além de não haver comprovação de recebimento pela instituição bancária.

A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou entendimento, senão vejamos:

(...) (TJ-MT 10196357720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000309-96.2021.8.11.0030, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Assim, extrai-se que os pedidos para exibição de documentos também não se adequam à previsão jurisprudencial, de modo que falta ao autor interesse processual, razão pela qual, nesse ponto, a petição inicial deverá ser indeferida, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC.

3.

Da possível litigância serial.

Em análise dos autos, verifica-se que alguns aspectos chamam a atenção.

Ab
initio
, denota-se que ao realizar simples consulta no sistema
PJe
, o que se percebe é que a autora possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 02 (duas) demandas distribuídas no mesmo dia, pelo mesmo advogado constituído e com as mesmas características, quais sejam:

·
1000802-50.2024.8.11.0036 - ELISANGELA SOUSA ROCHA em desfavor de MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.

·
1000801-65.2024.8.11.0036 - ELISANGELA SOUSA ROCHA em desfavor de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

Note-se, que
ambos processos
foram ajuizados no dia 12 de agosto de 2024, com diferença mínima de 10 (dez) minutos entre uma e outra. Interessante ainda consignar que os processos supracitados são demandas contra instituições financeiras ou seus correspondentes.

Note-se que em todas as demandas existe pedido de gratuidade da Justiça; desinteresse na audiência de conciliação; exibição de documentos; inversão do ônus probatório, sendo a petição inicial idêntica, alterando-se, apenas o contrato objeto da pretensão. Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito.

A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Percebe-se, portanto, que a autora se qualifica como uma Litigante Serial, na medida em que se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direito através múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda.

Neste sentido, os seguintes entendimentos jurisprudenciais, sendo o primeiro, inclusive, do Egrégio TJMT:

(...)
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

(...) (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

(...) (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Desse modo, o referido “fatiamento” das pretensões, sem qualquer justificativa jurídica plausível revela descompromisso com o sistema Judicial e uma atuação predatória que prejudica àqueles que
necessitam de rápida solução do Poder Judiciário, maquiando, ainda, o real volume de demandas que ingressam no Judiciário e prejudicando sobremaneira a taxa de congestionamento.

A prestação jurisdicional que o Estado monopoliza não se desenvolve apenas em face de regras instrumentais. As partes devem subserviência também aos princípios gerais do Direito, entre os quais os da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência – todos esses inclusive positivados no Código de Processo Civil.

Destarte, para o ajuizamento de uma demanda não basta à parte formular pedido certo e determinado e satisfazer os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Existe a necessidade de observância da previsão do art. 17 do CPC/15, condicionando o direito de ação à demonstração do “interesse e legitimidade” da parte, bem como o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários”, na dicção do art. 77, III, da codificação processual civil.

Com efeito, podendo a demandante em único processo pleitear a satisfação de seu direito (discutir a legalidade das negativações feitas pela reclamada), age ela de modo desarrazoado, incoerente, insolente e ilógico em aforar uma demanda para cada desconto, multiplicando com isso a repetição dos atos processuais, fingindo não ver o volume abissal de processos em tramitação nos foros. E como se não tivessem seus procuradores, ainda mais sendo o advogado “indispensável à administração da justiça” (art. 2.º do Estatuto da OAB), nenhum compromisso com a gravidade da situação vivenciada pelo Judiciário e, pior, onerando em demasia o Erário. Para alguns parece que quanto maior o caos, melhor é.

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de múltiplas compensações financeiras pelo mesmo fato, tornando-se inviável seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista da administração do Poder Judiciário o fracionamento das pretensões em inúmeras demandas, como realizado pela autora.

O direito de acesso à jurisdição não confere ao autor tamanho rompante. Há igualmente direitos da coletividade a serem resguardados. A apresentação de petição inicial formalmente perfeita não assegura o automático processamento do feito.

O magistrado tem a obrigação de barrar ajuizamentos extravagantes e contrários à normalidade. Ao juiz, lembro, incumbe “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça”, soa o art. 139, III, do Código de Processo Civil, como ocorre quando o litigante recorre a estratégia de segmentar
verbi gratia
a causa de pedir em demandas distintas, para com isso alcançar objetivo que não foi esclarecido pela parte.

Essa artimanha, aliás, caracteriza a litigância de má-fé, conforme o art. 80, I e III, do CPC.

Ademais, trasladado do art. 37 da Constituição Federal, caput o princípio da eficiência foi expressamente recepcionado pelo Código de Processo Civil, art. 8.º Cumpre, portanto, ao juiz invariavelmente observá-lo.

Isso significa que o magistrado deve marcar sua atuação de modo a produzir tanto quanto possíveis resultados positivos, inclusive e especialmente no aspecto econômico, na prestação jurisdicional.

Não é por outra razão que o CPC/15, ao regrar o tema da conexão, por exemplo, alterou a redação do art. 105 do CPC/73, que autorizava a reunião dos feitos conexos, já agora deixando expresso, no §1º do art. 55 que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta”, reforçando ainda o §3º do mesmo artigo que também serão reunidos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, “mesmo sem conexão entre eles”.

Nessa perspectiva, resta evidente que a pretensão do CPC/15 é dar prevalência aos princípios da economia e celeridade processual, bem como à segurança jurídica, a fim de evitar conflito de decisões, o que não só autoriza, como impõe a cumulação de pedidos em uma única demanda quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no caso.

É inadmissível, assim, que, para prestar jurisdição ao requerente, por conta de sua inconsequente e nociva manobra de fragmentar a satisfação de único bem da vida em várias demandas, o Judiciário seja obrigado a despender recursos, onerando o sistema de modo indevido. Registro, que independente do Poder que os administrar, os recursos públicos são regados pela mesma fonte: a coletividade.

Sintetizando, se mesmo que não houvesse custo adicional para se processar as demandas deduzidas pela demandante careceria o mesmo de interesse de agir, na concepção “necessidade”. Ou seja, inexiste “necessidade jurídica” para o fracionamento das demandas, conforme realizado pelo requerente, sendo, a fim e ao cabo carecedor de ação quando o prejuízo estatal for manifesto, como
in
casu
.

Decido.

Ante o exposto, diante da não correção dos vícios apontados, restando inepta a petição inicial,
INDEFIRO-A
, e,
extingo
o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 330, inc. III e §2º c/c 485, I, do CPC.

DETERMINO
a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico.
(...)”

Inconformada com a r. sentença, a apelante requer a sua anulação.

De proêmio, após análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção constantes nos autos e considerando o contexto fático do processo, constata-se que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência de recursos.

A Apelante demonstrou nos autos, por meio da juntada de holerites (
IDs
248191709, 248191710) e do recibo de declaração do imposto de renda (ID 248191711), a hipossuficiência alegada, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, o regramento referente à gratuidade de justiça foi sensivelmente alterado pelo Código de Processo Civil, destacando-se, em especial, o art. 99, que estabelece que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Por essa razão, deve ser conferida à Apelante a benesse da gratuidade de justiça, assegurando seu direito de acesso à justiça.

Dessa forma, ante a comprovação da hipossuficiência, torna-se necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, considerando a impossibilidade de a Apelante arcar com o recolhimento de custas processuais, bem como o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, diante da demonstração de insuficiência de recursos,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
e passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem. Sem maiores delongas, assiste razão à Apelante.

Com a devida vênia ao Magistrado de origem, entendo que a autora discriminou as cláusulas contratuais que considera abusivas, conforme se verifica na emenda à inicial contida no ID 248191720.

De acordo com a autora, a taxa de juros aplicada pela instituição financeira apelada é superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Além disso, o valor final do contrato seria muito superior ao que ela considera justo, requerendo, assim, a adequação da parcela após a correção da taxa de juros. Alegou, ainda, ausência de clareza quanto ao sistema de amortização e ao regime de capitalização de juros.

Para fundamentar suas alegações, a autora anexou documentos, como parecer técnico-contábil (ID 248191722), recálculo com base na taxa média de mercado (ID 248191723) e resumo do cálculo (ID 248191724).

Nos termos do §1º do art. 330 do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando: a) faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais de pedido genérico; c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou d) houver pedidos incompatíveis entre si.

Neste caso, é perfeitamente possível identificar o objeto da presente demanda, consistente na conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a adequação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN.

A propósito:

“
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato. Inépcia. Sentença que extinguiu o feito, na forma do art. 330, I, §§ 2º e 3º do CPC. Insurgência do autor. Cabimento.
Possível identificar os pedidos e a causa de pedir. Inicial que veio acompanhada dos documentos necessários à sua instrução.
O apelante afirmou que embora tenha solicitado cópia do contrato, o réu não o apresentou.
Documento trazido que evidencia a existência da relação contratual.
A peça vestibular permitiu amplo e regular contraditório.
A inépcia da inicial só se caracteriza "quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional", o que não se verifica nos autos.
Orientação do STJ. Sentença anulada. Recurso provido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1019371-98.2022.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 26/01/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)
(
g.n
)

No mais, a autora afirma que realizou o requerimento administrativo para a exibição de documentos, gerando o protocolo nº 56372024. Declarou que o banco forneceu apenas o contrato, o qual anexou no ID 248191721.

Desse modo, o instrumento contratual demonstra a relação jurídica havida entre as partes.

Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único, do CPC). Nesse particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis com os documentos constitutivos do direito pleiteado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo. Cobrança de cartão de crédito.
Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes.
Sentença mantida em todos os seus
termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR;
ApCiv
0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível;
Relª
Desª Cristiane Santos Leite;
Julg
. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)

Convém destacar que a inépcia da inicial só se caracteriza, segundo o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 193.100/RS), “
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional
”, o que não se verifica no caso presente.

Logo, não há que se falar em inépcia da inicial, visto que a apelante atendeu às determinações do Juízo, elencando as cláusulas controvertidas no instrumento contratual.

No tocante à possível litigância serial, constata-se que a outra ação ajuizada pela apelante se refere a outro instrumento contratual celebrado com instituição financeira diversa, qual seja, Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S/A.

Desse modo, embora o Juízo de origem tenha afirmado que a parte está se utilizando de múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, verifica-se a impossibilidade, já que as
ações
não envolvem as mesmas partes e não possuem a mesma causa de pedir.

Nesse espeque:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Para que haja o reconhecimento da litispendência é necessário que as ações propostas sejam rigorosamente idênticas, encerrando uma repetição do pedido entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir.
Não se configura repetição de ações quando as causas de pedir são diversas.
Anulação da sentença que
extinguiu o processo sem a resolução do mérito, com base exclusivamente na indigitada litispendência. Conhecimento e provimento do recurso.
”
(TJ-RJ - APL: 04785054420148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 12/01/2016, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2016)
(
g.n
)

Destarte, ao menos por ora, não constato a ocorrência de demanda predatória.

Nessa linha de raciocínio,
diante d
a prematura extinção do feito, a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne à instância de origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ELISANGELA SOUSA ROCHA
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025